Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão no acórdão quanto a possibilidade de se realizar penhora em folha de pagamento, sobre os rendimentos líquidos da parte, de modo que se atenda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda seja realizada a satisfação da obrigação havida entre as partes. Assim, o tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado nos autos. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.